Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708935-70.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDO: ANTONIO LUIZ CHAGAS DA SILVA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes, conforme requerido na petição de ID 22525020, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito